Tribunal: TJMT
Processo: 1016622-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016622-28.2021.8.11.0000
PACIENTE: JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: APOENO HENRIQUE SILVA SOARES, DANIEL DE FRANCA TAVARES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
Sustenta que: 1) “a manutenção da prisão preventiva do paciente não deve perpetuar-se, vez que o claustro, no atual momento, afigura-se irrazoável, desproporcional, inadequado e dispensável, somado ao fato de que as circunstâncias autorizantes da prisão provisória esvaeceram-se, quiçá constou no caso em tela”; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e 3) “a prisão preventiva é medida extrema da ultima ratio, sendo sempre preferível cotejar o caso concreto sob as nuances de um funil, onde avalia-se primeiro a possibilidade de imprimir ao sujeito as cautelares do art. 319 do CPP, gravando-o a(s) medida(s) mais adequada(s), reservando a parte mais estreita para a possibilidade de prisão cautelar, quando houver cenários/situações excepcionais/extraordinárias, devidamente assim fundamentada”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade do réu – demonstrada pela sua reiteração delitiva –, como destaca este excerto da decisão proferida pela autoridade tida como coatora:
“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado é apenado com sanção máxima superior a 4 anos.
Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia.
De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada pelo autuado que foi preso em flagrante delito mantendo em depósito 02 pedaços de maconha pesando 442,50 gramas, além de aparelhos celulares, balança e material para embalar o entorpecente indicando que faz da traficância seu sustento.
Além do mais, o autuado relatou aos policiais responsáveis por sua prisão que a maconha estava escondida na geladeira, que era de sua propriedade e seria usada para venda.
Cabe destacar ainda, que analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes tendo em vista o histórico delitivo do mesmo possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado pelo cometimento de crime idêntico (art. 33, caput LT) (SEEU 2000035-94.2021.8.11.0037).
Importante, ainda, consignar que a prisão do Autuado decorreu do cumprimento de mandado de busca, pois estava sendo alvo de investigações pela polícia judiciária civil. Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Conforme acima fundamentado, o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, fazendo-se imprescindível a segregação cautelar do autuado, cujas medidas alternativas não seriam suficientes para que não voltassem a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA qualificado nos autos, em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. [...]” (p. 48-49 – id. 101887963).
A despeito das razões invocadas pelo impetrante, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo, pelo menos em princípio, a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema para garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de outras duas condenações por delitos de idêntica natureza [autos n. 742-09.2015.811.0037 e 2585-67.2019.811.0037], além da apreensão de expressiva quantidade de droga acompanhada de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito [balança de precisão e materiais para embalar o entorpecente] –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.